Tribunal: TJES
Processo: 0018374-96.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018374-96.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL ARAUJO DE SOUSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE/POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO - ARTIGOS 14 E 16, DA LEI 10.826/03 – AUTORIA E MATERIALDIADE CONFIRMADOS – APELO DESPROVIDO.

1) A pistola e os carregadores foram encontrados na posse do apelante, sendo que a pistola estava com numeração raspada, os policiais tiveram informações de moradores que o acusado escondia armas em sua residência e que participava do movimento do tráfico local, sendo induvidosos a autoria e materialidade dos delitos previstos nos artigos 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003.

2) Apelo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
RAFAEL ARAUJO DE SOUSA,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau, proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos nos artigos 14, caput, e 16, Parágrafo Único, IV, ambos da Lei nº 10.826/03, impondo-lhe a pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

O apelante apresenta razões em que requer a absolvição ante suposta ausência de prova. Para tanto, alega que a apreensão da arma, munições e carregadores, se deu em momento e local diverso da abordagem e prisão do apelante.

O Ministério Público Estadual apresenta contrarrazões requerendo o conhecimento e desprovimento do presente recurso, devendo manter-se irretocável a decisão de primeiro grau.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer constante do ID 5176875, manifestou-se pelo desprovimento do presente apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
RAFAEL ARAUJO DE SOUSA,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau, proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos nos artigos 14, “caput”, e 16, Parágrafo Único, IV, ambos da Lei nº 10.826/03, impondo-lhe a pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Segundo narrou a denúncia, o ora apelante foi preso após denúncia de populares de que estaria armazenando armas de fogo em sua residência:

“[...] no dia 29 de julho de 2019, por volta das 15:00 horas, estava na Rua da Cazoarina, bairro Dom João Batista, neste município de Vila Velha/ES, e portava sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, 03 (três) carregadores de pistola calibre .380, sem munições, quando foi flagrado em seu ato por Policiais Militares, que suspeitando de sua atitude de esconder algo dentro das roupas ao vê-los, o abordaram e encontram em sua posse durante sua revista pessoal os materiais que seguem acima relacionados.

Se não fosse o bastante, ainda consta dos autos que o DENUNCIADO tinha em depósito escondida embaixo de uma telha no terraço de um imóvel cor de rosa, situado na Rua da Liberdade, bairro Dom João Batista, Vila Velha/ES, uma Pistola PT 383, marca Taurus (BRASIL), calibre .380 ACP, número de série raspado, pintada de verde e camuflada, além de mais 03 (três) carregadores de pistola calibre .380 municiados com o total de 54 (cinquenta e quatro) munições intactas de mesmo calibre e 01 (um) “pedaço médio" da substância ilícita conhecida por “MACONHA”, quando foi flagrado em seu ato por Policiais Militares.

A apreensão dos materiais na residência do DENUNCIADO somente foi possível pelo fato de que durante a sua abordagem, os Policiais Militares foram informados por populares que não quiseram se identificar, que o DENUNCIADO além de estar “[...] envolvido, em diversos confrontos de gangues rivais no bairro Ataíde localidade conhecida como Cidade de Deus e que seria responsável por expulsar diversos moradores do referido bairro [...]” (sic.), também “[...] teria escondido uma arma de fogo, pistola, em um terraço em construção, de uma residência rosa, situada na Rua da Liberdade” (sic.).

O DENUNCIADO ao ser interrogado na Polícia Civil negou a propriedade de todos os materiais ilícitos e alegou que os 03 (três) carregadores apreendidos sem munições foram encontrados no interior de sua residência, bem como que só tomou conhecimento acerca da existência dos carregadores no momento das diligências policiais e seu colega "LUCAS”, o “MAGRINHO", com quem divide o aluguel do imóvel, confessou aos Policiais Militares a propriedade dos carregadores, versão que não encontra respaldo nas demais provas produzidas nos autos.

(...)

A autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas pelas provas documentais e testemunhais juntadas, das quais fazem parte o auto de apreensão de fl. 22, o auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fl. 23 e o auto de constatação de substância entorpecente de fl. 24. [...]”.

Devido a tal fato o ora recorrente foi denunciado, processado e condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 14, “caput”, e 16, Parágrafo Único, IV, ambos da Lei nº 10.826/03.

O apelante apresenta razões em que requer a absolvição ante suposta ausência de prova. Para tanto, alega que a apreensão da arma, munições e carregadores, se deu em momento e local diverso da abordagem e prisão do apelante.

A
materialidade
do delito está evidenciada pelo Auto de Prisão em Flagrante de fls. 40/74, Boletim Unificado às fls. 14/17, Termos de Declaração às fls. 06/09, Auto de Qualificação e Interrogatório às fls. 10/11, Auto de Apreensão de fl. 24, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 25, e pelo Relatório da Autoridade Policial de conclusão de Inquérito de fls. 30/36.

A autoria foi negada pelo recorrente, quando interrogado em juízo (mídia de fls. 159), ocasião em que afirmou que nada de ilícito foi apreendido com ele. Disse, ainda, que os policiais encontraram a arma e os carregadores em local diverso do que estava, não tendo presenciado a apreensão da arma.

No entanto, quando ouvido perante a autoridade policial, o recorrente apresentou versão diferente, assumindo a propriedade de três carregadores, mas não do restante dos artefatos apreendidos:

"[...] Que com relação aos fatos narrados no BU 40002780
o conduzido admite ter que os três carregadores de pistola foram encontrados no interior de sua casa,
no entanto, nega ter qualquer relação com o restante do material ilícito arrecadado pelos policiais militares, uma pistola da marca Taurus, calibre 380, cinquenta e quatro munições do mesmo calibre e outros três carregadores de pistola, além de uma porção grande de maconha; Que a abordagem se deu no momento em que entrava em sua residência, afirma o conduzido
; Que os três carregadores estavam guardados em um dos quartos da casa, esclarece o conduzido; Que esses três carregadores foram deixados em sua casa na manhã de hoje, afirma o conduzido;
Que o material foi deixado com LUCAS, mais conhecido como MAGRINHO, pessoa com quem divide o aluguel da casa em que reside, esclarece o conduzido; Que somente tomou conhecimento da existência do material no local no momento em que foi abordado pela polícia, garante o conduzido; Que o próprio LUCAS afirmou aos policiais que os carregadores eram de sua responsabilidade, mas mesmo assim quem acabou detido e conduzido foi ele, afirma o conduzido [...]".

A versão de negativa de autoria apresentada pelo recorrente foi refutada pelos depoimentos prestados pelos Policiais Militares Marcos José da Silva Inacio e Marcelo Abreu Coelho, responsáveis pela abordagem e prisão em flagrante do apelante.

Na ocasião dos depoimentos das testemunhas de acusação foi destacado que o recorrente é conhecido da polícia pelo envolvimento com o tráfico local. Foi destacado ainda que quando o recorrente percebeu a presença da viatura, demonstrou nervosismo e colocou algo no bolso, sendo que após a abordagem foi confirmado que se tratavam de três carregadores de arma de fogo.

Diante de tal circunstância os policiais realizaram buscas no local, com apoio em informações de moradores locais, vindo a ser encontrada uma arma de fogo no terraço de uma casa próxima, arma esta que era compatível com os carregadores encontrados na posse do acusado.

Assim, “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Após análise do material probatório produzido durante a instrução, concluo pelo acerto da sentença condenatória, já que toda evidência produzida nos autos é consistente acerca da prática dos delitos de porte de arma de fogo de uso permitido e proibido, previstos nos artigos 14, “caput”, e 16, Parágrafo Único, IV, ambos da Lei nº 10.826/03.

No mesmo sentido já decidiu este Colegiado:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL
. 1. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. Precedentes. 2. A configuração da reincidência e dos maus antecedentes impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por ausência do cumprimento dos requisitos legais. Precedentes. 3.
O tipo penal do artigo 12 da Lei nº10.826/03 trata-se de crime de mera conduta, de modo que o simples ato de possuir munições em sua residência, subsume-se à hipótese trazida no artigo 12 da Lei n.º 10.826/03.
4. As circunstâncias expostas no art. 42 da Lei nº 11.343/06 preponderam sobre as elencadas no art. 59 do Código Penal, justificando o incremento da pena-base. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050190022397, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/06/2022, Data da Publicação no Diário: 13/06/2022).

No mesmo sentido foi o Parecer subscrito pelo Eminente Procurador Benedito Leonardo Senatore.

Destarte,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.